Tribunal: TJES
Processo: 0005895-81.2007.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005895-81.2007.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLOVIS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de desclassificação ou decote das circunstâncias qualificadoras, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0005895-81.2007.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLOVIS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, consta na denúncia:

(...) que no dia 1º (primeiro) de janeiro de 1999, por volta das 21h30min, no Bairro de Fátima, nesta cidade, o denunciado CLÓVIS DE OLIVEIRA, fazendo uso de uma arma de fogo não apreendida nos autos, desfechou cerca de quatro disparos contra a vítima Edson Coutinho Gustado, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 11, não provocando a sua morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, por, mesmo estando ferida, a vítima conseguiu correr, fugindo de seu algoz.

De acordo com os autos, o crime foi praticado por motivo fútil, haja vista que motivado por razões totalmente desproporcionais ao resultado pretendido, originando-se no fato do denunciado CLÓVIS que viveu cerca de 08 (oito) anos amasiado com Edna Coutinho Gustavo, irmã da vítima Edson, de quem estava separado a cerca de dois anos, e por não aceitar a separação, no dia dos fatos, dirigiu-se por três vezes a residência de sua ex-companheira Edna, sempre com sintomas de embriaguez, tentando uma reconciliação com a ex-mulher. Ao se deparar com o denunciado embriagado na residência de sua irmã Edna, a vitima Edson iniciou uma conversa com ele dizendo que a convivência entre os dois não daria mais certo, pois quem cuidava dos dois filhos do casal eram os avós das crianças, o que deixou CLÓVIS extremamente nervoso, iniciando-se aí uma discussão, quando uma prima de Clóvis não identificada nos autos adentrou no local e o retirou dali, levando-o para casa.

Pelo que se conseguiu apurar nos autos, quinze minutos depois, o denunciado retornou a residência de Edna e de posse de uma arma de fogo não apreendida nos autos, covardemente, e de modo que impossibilitou a defesa de Edson, desfechou quatro tiros contra ele, não causando a morte da vítima, por circunstâncias alheias a sua vontade, pois segundo informou a vítima, em um dos disparos a munição "mascou", dois o denunciado errou o alvo, e um disparo lhe acertou na perna direita, e ainda porque mesmo estando ferida a vítima conseguiu correr. Em seguida, CLÓVIS fugiu, não sendo mais visto pela família da vítima nesta cidade. (...)

Por tais fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a desclassificação para o delito de lesão corporal, ao argumento de que o recorrente não agiu com a intenção de matar a vítima.

Inicialmente, é necessário ponderar acerca da natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri, a qual é proferida no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

A propósito, o entendimento adotado por esta Corte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. HOMICÍDIO TENTADO. OMISSÃO DE SOCORRO. DIREÇÃO PERIGOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO, COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. APRECIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia basta que o Magistrado se convença da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de ser o acusado seu autor ou partícipe, que, no caso, estão consubstanciadas no boletim unificado, exame de alcoolemia, laudo pericial de local de acidente, documentação médica e laudo de exame cadavérico, bem como dos depoimentos colhidos durante a instrução. 2. A competência para decidir se o agente agiu com dolo ou culpa, é do Tribunal do Júri. Precedente do STJ. 3. A pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em plenário. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJES – RSE: 0003787-44.2016.8.08.0045. Relator: Ubiratan Almeida Azevedo, Data de Julgamento: 28/09/2023, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

(...) Doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia, a desclassificação da conduta para delitos estranhos à competência do tribunal do júri somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. 2. Na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, ao juiz da pronúncia compete apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, razão pela qual, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência das causas de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal e sua eventual oposição às qualificadoras citadas na denúncia. 3. Tem-se admitido a excepcional possibilidade de o Tribunal excluir da pronúncia as circunstâncias qualificadoras, impertinentes ou manifestamente divorciadas do contexto dos autos. Caso em que estão presentes indícios de ter sido o crime praticado em razão de desentendimentos banais anteriores entre acusado e vítima, que ocorriam com frequência, sendo clara a desproporcionalidade da reação, ou seja, as agressões efetuadas através de chutes e socos, mesmo após a vítima encontrar-se desacordada. Ademais, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no conceito legal das qualificadoras em comento. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES – RSE: 0009317-20.2020.8.08.0035. Relator: Fernando Zardini Antonio, Data de Julgamento: 11/04/2023, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL).

Fixada essa premissa, verifica-se que a materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim unificado (fls. 08/09) e laudo de exame de lesões corporais de (fl. 11).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia, conforme citado pelo MM. Magistrado de primeira instância:

Com efeito a vítima EDSON COUTINHO GUSTAVO, ouvida novamente em juízo na data de hoje, confirmou que foi o acusado o autor dos disparos de arma de fogo. Disse que interveio em uma discussão que o acusado estava tendo com a irmã da vítima e que isso teria sido o motivo do crime. Disse que não sabia que o acusado retornaria de posse de uma arma de fogo e foi atacado de surpresa. A testemunha presencial EDNA COUTINHO GUSTAVO, também ouvida novamente na data de hoje, confirmou os fatos da denúncia. Disse que viveu em união estável com o acusado e que com ele teve dois filhos. Disse que na data dos fatos já estava separada do acusado e não queria que um dos filhos do casal saísse com o mesmo, o que gerou um desentendimento entre eles. Disse que a vítima, irmão da depoente, interveio na discussão e passou a discutir com o acusado, tendo o acusado saído e retornado, cerca de 15 minutos depois, de posse de uma arma de fogo, tendo efetuados os disparos, sendo que um deles atingiu a perna da vítima, que veio a ser amputada. O próprio acusado CLOVES DE OLIVEIRA confessou a autoria do crime, se disse arrependido pelo que fez e disse que agiu apenas com a intenção de “assustar” a vítima, não tendo atirado para matar.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do Juízo
a quo
não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto que contra a vítima foram desferidos quatro disparos de arma de fogo, o que corrobora a tese de que o recorrente agiu com dolo direto ou ao menos eventual.

Da mesma forma, os depoimentos corroboram a suposta motivação fútil, qual seja uma discussão prévia entre o recorrente e a irmã da vítima, o que se agrava pelo fato do réu ter saído e retornado, 15 minutos depois, de posse da arma de fogo utilizada como instrumento do crime.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível, de pronto, acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Consigo, neste cenário, que as teses defensivas apresentadas serão devidamente apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.